Tribunal: TJDFT
Processo: 0730418-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730418-68.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SIRLEI BARROS ROCHA AGRAVADO: CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA DECISÃO 1. SIRLEI BARROS ROCHA interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 201848343, autos originários) proferida no cumprimento de sentença (ação de cobrança de taxas condominiais) promovido por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARK DO GAMA, in verbis: “Petição de ID 194578210, Não assiste razão à parte requerida. Nas razões de decidir, do acórdão que apreciou os Embargos de declaração, no agravo de instrumento no 0722532-86.2022.8.07.0000, restou claro o afastamento da responsabilidade do arrematante pelo adimplemento do débito constituído anteriormente à aquisição das referidas unidades imobiliárias, em razão da ausência de discriminação da dívida condominial em edital. Desse modo, de acordo com a interpretação do que fora decidido pelo Tribunal, a fase executiva deve prosseguir em face da parte executada. Defiro o derradeiro prazo de 15(quinze), para que a executada se manifeste sobre a planilha apresentada pelo credor, nos cálculos de ID 188320791.” 2. A agravante-executada alega (id. 61916149) que na decisão de arrematação assentou-se a natureza propter rem da obrigação e que caberia ao corretor a divulgação publicitária da alienação por iniciativa particular, desde que preenchidos requisitos determinados, entre os quais informar a existência dos débitos relatados pelo credor. 3. Verbera que, no julgamento do agravo de instrumento no 07222532-86.2022.8.07.0000, este Tribunal não afastou a responsabilidade do arrematante pelo débito relativo às taxas condominiais. 4. Frisa que, não obstante fosse parte nos autos originários, não figurou como parte do mencionado recurso. Assim, defende a configuração de nulidade por cerceamento de defesa. 5. Colaciona a ementa do acórdão (no 1625876) que julgou o mencionado recurso e a parte dispositiva do acórdão no 1743616, que apreciou os embargos de declaração subsequentes. 6. Pondera que os embargos de declaração foram providos “para garantir ao arrematante TÃO SOMENTE a transferência dos imóveis para seu nome, INDEPENDENTE do pagamento das dívidas pendentes dos mesmos.” (pág. 12), diante da recusa do Condomínio-agravado em fazê-lo. 7. Argumenta que o acórdão não considerou ser a agravante responsável pelo pagamento, o que é corroborado pela ausência do seu chamamento para integrar o polo passivo recursal. 8. Defende a impossibilidade de aplicação dos efeitos da coisa julgada contra quem não participou da demanda. 9. Salienta que o objetivo do recurso interposto foi garantir a transferência dos lotes para o Sr. Lexon sem a exigência do pagamento de taxas atrasadas. 10. Frisa que não pode ser responsabilizada por erro no teor do edital que não fez constar os débitos condominiais, fato que acarretou o reconhecimento pelo Tribunal de que a dívida não poderia ser cobrada do arrematante. 11. Destaca que os requisitos judiciais para a divulgação da alienação foram predeterminados. 12. Argui que foi estabelecida em Assembleia Geral Extraordinária a aceitação da venda dos imóveis, com a ressalva de que o adquirente seria responsável pelo pagamento de todos os débitos pendentes. 13. Sustenta que a responsabilidade do comprador arcar com os débitos não era desconhecida, sendo claro que a ele cabia pesquisar quaisquer ônus sobre o bem. 14. Alega que o adquirente tem induzido o Judiciário a erro ao alegar que não tinha conhecimento dos débitos pela sua ausência no edital, que sequer existiu. Contudo, quando do ajuizamento da ação, o comprador era subsíndico. 15. Salienta que o Juízo de Primeiro Grau e este Tribunal, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 07222532-86.2022.8.07.0000, reconheceram o modo peculiar da arrematação dos imóveis, que não ocorreu por meio de leilão judicial, mas de corretor de imóveis, sem expedição de edital. 16. Repisa o caráter propter rem da obrigação. 17. Considera que o corretor teria noticiado apenas sobre os débitos de IPTU em razão da decisão judicial que determinou que fossem informados ao arrematante os débitos tributários e a responsabilidade pelos débitos condominiais serem decorrência lógica da aquisição do imóvel. 18. Frisa que o arrematante assinou declaração juntada aos autos originários de que tinha interesse na compra do imóvel conforme informações constantes no processo. 19. Afirma que o próprio agravado afirmou nos autos que o adquirente deveria arcar com o restante do débito, pois o valor da dívida era superior ao de venda. 20. Considera que o agravado age de má-fé, pois, apesar de ter ciência de que a agravante não é mais responsável pelo pagamento, insiste em requerê-lo da antiga proprietária. 21. Destaca que a Assembleia do Condomínio já havia decidido em 16/8/2017 cobrar as taxas do adquirente. 22. Argumenta que o documento utilizado para fazer a venda direta por corretor foi ata de Assembleia, que deixou clara a responsabilidade do adquirente pela dívida restante. 23. Verbera que, antes da arrematação, o Juízo de Primeiro Grau alertou para a necessidade de que o interessado na arrematação tomasse conhecimento das dívidas relacionadas aos bens. 24. Defende que o caráter propter rem não pode ser afastado apenas na presente demanda, em distinção de pessoas em situações semelhantes. 25. Requer a reforma da r. decisão agravada para que seja afastada sua responsabilidade pelo pagamento do débito remanescente. 26. Preparo (ids. 61916150/ 61916151). 27. O agravado apresenta resposta (id. 62876407), na qual suscita preclusão temporal e coisa julgada. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. 28. Intimada para se manifestar sobre a admissibilidade do presente recurso (id. 63028205), a agravante-executada apresentou petição (id. 63703147). 29. É o relatório. Decido. 30. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada apenas ao que foi objeto de exame pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão impugnada, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 31. A MM. Juíza, na r. decisão agravada, apenas se reportou ao julgamento do AI 0722532-86.2022.8.07.0000, ao constatar a exclusão, por este Tribunal, da responsabilidade do arrematante pelo pagamento do débito anterior à aquisição do imóvel. 32. Do cotejo entre as razões recursais (id. 61916149) e a r. decisão agravada, vê-se que o pronunciamento judicial impugnado apenas reportou-se a julgamento de recurso anterior, além do que as teses arguidas neste agravo de instrumento pela agravante-executada não foram apreciadas na origem, o que obsta a análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, e torna manifesta a inadmissibilidade do presente recurso. 33. Acrescente-se que este recurso não é a via adequada para tratar de suposta nulidade ocorrida no processamento do AI 0722532-86.2022.8.07.0000. 35. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. 36. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 6 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora